Tribunal: TJDFT
Processo: 0703232-16.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: Direito Previdenciário. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Aposentadoria por invalidez. Transtornos mentais. Rol taxativo. Sucumbência.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, pelo autor da ação originária, e, de outro, pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e pelo Distrito Federal, contra acórdão que deu provimento à remessa necessária e à apelação, reformando sentença que havia convertido aposentadoria por invalidez proporcional em integral. A decisão embargada julgou improcedente o pedido do autor e deixou de condená-lo em custas e honorários. O autor alega omissões e contradições na valoração do laudo pericial. Os entes públicos apontam omissão quanto à aplicação da regra da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: I. Saber se o acórdão incorreu em omissões ou contradições ao desconsiderar a suficiência do laudo pericial e documentos médicos, sem análise dos elementos que demonstrariam o nexo concausal entre a moléstia do autor e o trabalho na SES/DF; II. Saber se houve omissão no acórdão quanto à ausência de condenação do autor, parte vencida, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 85 e art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada os argumentos fáticos e jurídicos sobre a inexistência de nexo causal direto entre a moléstia psiquiátrica e a atividade funcional do autor, nos termos do art. 40, §1o, I, da CF/1988, e da LC/DF n. 769/2008.
4. A interpretação da Resolução CFM n. 2.323/2022 no acórdão, ao valorizar a ausência de vistoria in loco como elemento que enfraquece a perícia, não constitui erro ou omissão, mas juízo de valor legítimo com base na metodologia adotada.
5. O pedido do autor, ao alegar omissões e contradições, visa rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que excede os limites dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).
6. Por outro lado, verifica-se omissão quanto à ausência de condenação do autor vencido ao pagamento das despesas processuais e honorários, o que afronta o disposto no art. 85 do CPC.
7. A concessão da gratuidade de justiça apenas suspende a exigibilidade desses valores, não afasta a obrigação de pagamento, conforme §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos do autor rejeitados. Embargos do IPREV e do DF acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: “1. A ausência de vistoria técnica no ambiente de trabalho pode comprometer a robustez do laudo pericial, especialmente quando o nexo causal direto e exclusivo entre moléstia e trabalho é requisito legal para concessão do benefício. 2. A concessão de gratuidade de justiça não afasta a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, apenas suspende sua exigibilidade. 3. O pedido de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §1o, I; LC/DF no 769/2008, art. 18, caput e §5o; CPC/2015, arts. 85 e 98, §§ 2o e 3o; CPC, art. 1.022; Resolução CFM n. 2.323/2022, art. 2o, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 524, RE 656860, Rel. Min. Gilmar Mendes; TJDFT, Acórdão 2003388, 0737174-79.2023.8.07.0016, Rel. Des. Eustáquio de Castro, DJe 06/06/2025.